Tribunal: TJES
Processo: 5014482-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014482-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS EM JULGAMENTO POSTERIOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NOVOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DECLARAÇÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO COLIGIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO HAVIDA.

REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 43 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP. Sustenta-se, em síntese, que o requerente foi julgado separadamente dos corréus, que, em julgamento posterior, foram absolvidos a pedido do Ministério Público, e que houve produção de prova nova consistente em depoimentos favoráveis prestados em justificação criminal. Requer-se a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento originário.

A denúncia narra que, em 20 de junho de 2012, no Distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco/ES, o revisionando, em concurso com outros sete denunciados, emboscou e efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Carla Adriana Sárria Dias Ferreira (que faleceu) e João Vitor Sárria Dias, Antônio Maroto e Sebastião Maroto (que sobreviveram), motivados por vingança e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Parte do grupo conduzia o veículo e as motocicletas usados no crime, enquanto outros atuaram como mandantes. O revisionando, então foragido, foi processado em autos desmembrados e, após sua captura, foi condenado pelo Tribunal do Júri, ao passo que os corréus foram posteriormente absolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) determinar se a absolvição dos corréus em julgamento posterior autoriza a extensão dos efeitos ao revisionando com base no art. 580 do CPP; (2) avaliar se os depoimentos colhidos em justificação criminal configuram prova nova idônea a ensejar a rescisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório já apreciado pelo Tribunal do Júri, sendo via excepcional destinada à correção de erro judiciário mediante prova nova, prova falsa ou decisão contrária à evidência dos autos ou à lei.

A presente impetração constitui reiteração de pedido anterior de revisão criminal já julgado improcedente, não apresentando elementos inovadores, o que compromete seu conhecimento diante da coisa julgada material formada.

A extensão dos efeitos da absolvição de corréus, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de fundamentos não exclusivamente pessoais e simetria probatória entre os julgamentos, o que não se verifica no caso em exame.

A condenação do revisionando foi proferida por Conselho de Sentença distinto, com base em prova judicial robusta, incluindo testemunhos que apontaram diretamente sua autoria nos disparos, não infirmados por provas novas relevantes.

Os depoimentos trazidos na justificação criminal reafirmam tese defensiva já conhecida e rejeitada, não constituindo prova nova nos moldes exigidos pelo art. 621, III, do CPP, por não apresentarem potencial de alterar o resultado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação revisional julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014482-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Trata-se de r
evisão
c
riminal
, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por
JOSÉ AVELINO ARCANJO
, condenado pelo
Tribunal do Júri da Comarca d
e
Serra/
ES,
à pena de
43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática de
um
homicídio consumado, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), e três homicídios tentados, também qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14. inc. II, do CP), às penas de 43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A sentença foi desafiada pela defesa com a interposição de recurso de apelação. A Colenda 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo-se a condenação imposta.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. J
Ú
RI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. APELO IMPROVIDO.
1. No caso em tela, foi apresentada aos jurados a tese de que o homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado (três vezes) descrito nos autos foram praticados pelos réus/apelantes. E existem elementos probatórios a sustentar que os fatos se sucederam da forma como reconhecido pelo corpo de jurados. A materialidade do evento se revela diante do Laudo de exame cadavérico às fl. 194/195 e Exame de Lesões Corporais de fls. 45 e 50. Lado outro as provas de autoria restaram demonstradas nos autos, e aí é bom ressaltar que não apenas a prova inquisitorial, mas também depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial apontaram a autoria do violento crime para os ora recorrentes. O que se pode concluir, portanto, é que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória, aliados à prova material produzida serviram de base para a decisão dos jurados. 2. Percebe-se que o magistrado fundamentou de forma idônea as circunstancias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a superioridade numérica dos acusados e o uso da arma de fogo. A qualificação do delito foi verificada pelos jurados, conforme quesito nº 04, e, portanto não pode ser afastada em respeito à soberania do Conselho de Sentença. Por fim, considerado o
iter criminis
percorrido pelos agentes, não deve prosperar o pedido de aumento do quantum de diminuição pelos crimes de homicídios qualificado tentados. 3. APELO IMPROVIDO.” (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 008140036248,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022
, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

Operou-se o trânsito em 14 de abril de 2023.

A presente revisão criminal sustenta, em síntese, que o requerente foi julgado em processo
desmembrado
, enquanto os corréus, submetidos a julgamento posterior pelo mesmo fato delituoso, foram
absolvidos a pedido do próprio Ministério Público
, decisão esta acolhida pelo Conselho de Sentença. A defesa argumenta, portanto, que a manutenção da condenação apenas em relação ao ora revisionando configuraria
violação ao princípio da isonomia
e ao disposto no
artigo 580 do Código de Processo Penal
, o qual prevê a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu, salvo quando fundada em motivos exclusivamente pessoais.

Acrescenta, ainda, a existência de “
prova nova
”, consubstanciada em depoimentos colhidos em sede de
justificação judicial
– mais especificamente do pai e do tio da vítima fatal –, os quais teriam confirmado declarações anteriores em favor do revisionando.

Requer
, ao final, a
rescisão da sentença condenatória
, com consequente
absolvição
, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da nulidade do julgamento originário
, com a remessa dos autos a novo Júri.

S
obre os fatos,
narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2012, no Distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco-ES, os denunciados ANTERO DA CONCEIÇÃO ARCANJO, CRISTIANO CIPRIANO ARCANJO, LEVI FERNANDES DE ALMEIDA, SÉRGIO DA CRUZ KAIZER, JOSÉ AVELINO ARCANJO, ora revisionando, FABIANO CIPRIANO ARCANJO, EDUARDO LÚCIO ALMEIDA PEREIRA e JOSIEL DOS SANTOS RODRIGUES, por motivo torpe e mediante emboscada, mataram a vítima Carla Adriana Sárria Dias Ferreira, bem como atentaram contra a vida de João Vitor Sárria Dias, Antônio Maroto e Sebastião Maroto, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Narra ainda a peça acusatória, que as vítimas estavam trafegando com o veículo VW/Gol, quando os ocupantes de um veículo de cor preta e os pilotos de duas motocicletas passaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Restou apurado, que os denunciados EDUARDO e MÁRIO SÉRGIO, pilotavam as motocicletas, e o veículo preto era dirigido pelo réu JOSIEL e tinha como passageiros os acusados CRISTIANO, JOSÉ AVELINO (revisionando) e FABIANO.

A denúncia também relata que os réus LEVI e ANTERO seriam os mentores intelectuais e mandantes dos crimes, uma vez que integrantes da família “Maroto”, vítimas neste processo, teriam, anteriormente, “encomendado” a morte do genro do denunciado LEVI.

O revisionando JOSÉ AVELINO e o corréu JOSIEL, em razão de permanecerem foragidos, foram citados por edital, e tiveram o processo desmembrado dos autos principais nº 0014459-67.2012.8.08.0008, gerando assim o processo nº 0003689-44.2014.8.08.0008.

Após a sua captura, o requerente foi submetido ao Tribunal do Júri, em 24/06/2021, sendo condenado, em conjunto com o corréu JOSIEL, pela prática dos crimes descritos na denúncia.

Em seguida, no processo principal nº 014459-67.2012.8.08.0008, os denunciados CRISTIANO, LEVI, SÉRGIO e EDUARDO foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 06/07/2023.

Feitas essas considerações, de início, é necessário ressaltar que a
revisão criminal
não se presta ao reexame do conjunto probatório já avaliado pelo Conselho de Sentença, ou pelo Tribunal
ad quem
. Trata-se de
via excepcional
, destinada à correção de erros judiciários em situações objetivamente definidas, não podendo ser utilizada como substitutivo da apelação ou como sucedâneo recursal.

Primeiramente, cumpre destacar que
esta é a segunda revisão criminal
interposta pelo requerente em face da mesma condenação. A
primeira
delas, registrada sob o nº 5017233-86.2024.8.08.0000, foi regularmente processada e
julgada improcedente
, à unanimidade, por ausência de prova nova idônea, nos termos do voto deste relator, cuja
prevenção foi reconhecida pela própria defesa
nesta nova impetração.

O atual pedido, portanto, não se apresenta como inovação argumentativa, mas mera reiteração de pretensões já analisadas e rejeitadas, o que, por si só, já compromete o seu conhecimento, em razão da formação de coisa julgada material decorrente da improcedência da revisão anterior.

Afastado esse ponto inicial, cabe agora examinar, de maneira subsidiária, o mérito da revisão criminal.

A principal tese da defesa é a de que, diante da
absolvição dos corréus
, deveria ser reconhecida
identidade fático-probatória
que justificaria a
extensão dos efeitos absolutórios
, com base no artigo 580 do CPP. No entanto, conforme amplamente assentado por esta Corte e pelo STJ, tal extensão
não é automática
, sendo exigido que a absolvição do corréu tenha se fundado em
motivos não exclusivamente pessoais
e que
haja simetria de provas e contexto fático entre os julgamentos
.

No presente caso, verifica-se que o requerente foi submetido a julgamento em processo
autonomamente desmembrado
, sendo julgado
por um Conselho de Sentença distinto
daquele que apreciou o caso dos corréus. Outrossim, a
condenação do requerente foi respaldada em prova judicial robusta
, incluindo
depoimentos colhidos em juízo
, que identificaram o requerente como um dos autores dos disparos, elementos esses
não infirmados
pelo suposto “fato novo”, trazido na justificação criminal.

O voto condutor da apelação criminal, deixou claro que
“
existem elementos probatórios a sustentar que os fatos se sucederam da forma como reconhecido pelo corpo de jurados
”
, destacando-se que
a materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas com lastro em provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial
, em consonância com a
soberania do Tribunal do Júri
.

Por outro lado, os depoimentos apresentados como “novos”, se limitam a reforçar a tese de
negativa de autoria
, já conhecida e refutada pelo Conselho de Sentença. A
justificação judicial
não teve por objeto fatos inéditos, tampouco apresentou
elementos substancialmente inovadores
capazes de infirmar a condenação com a profundidade exigida para a rescisão do julgado.

A jurisprudência não discrepa quanto ao ponto:

“
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NOVOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DECLARAÇÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO COLIGIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO HAVIDA.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
INAPLICABILIDADE NESSA FASE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 67 DO TJMG. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nos casos de sentença contrária ao texto da Lei Penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.
2. Apenas a prova nova robusta e irrefutável, produzida sob o crivo do contraditório judicial, autoriza a rescisão da coisa julgada, uma vez que nessa fase, não vigora o princípio in dubio pro reo. 3. Se a nova prova testemunhal produzida em competente procedimento de justificação criminal não é suficiente para afastar os demais elementos probatórios, deve ser mantida a condenação havida. 4. Pedido revisional julgado improcedente.
” (
TJMG;
REVC 1928297-64.2025.8.13.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais;
Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 11/11/2025
; meu grifo).

Ressalte-se, por fim, que a invocação do princípio da isonomia ou da “justiça material”, não tem o condão de afastar a exigência legal da prova nova, nem pode desconstituir um julgamento soberano do Tribunal do Júri, calcado em provas legais e contraditadas.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.